Tribunal: TJDFT
Processo: 0003759-87.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0003759-87.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CINCOL XIII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CINCOL XIII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelações cíveis interpostas por CINCOL XIII INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c anulatória de lançamento ajuizada pela empresa em face do ente público, julgou parcialmente procedente o pedido autoral “para: a) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no que concerne a eventuais débitos de IPTU, inscritos ou não em dívida ativa, relacionados ao imóvel situado na SHCNW quadra 201, Projeção M, Setor Noroeste, Brasília/DF, matrícula 131.447 do 2° ofício de Registro de Imóveis, antes da edição de lei formal definidora da planta de valores compreendendo o citado bem; b) declarar a nulidade do lançamento tributário do IPTU 2015, 2016 e eventuais débitos constituídos antes da edição de lei formal definidora da planta de valores compreendendo o bem descrito na alínea ‘a’” (ID 14212276 - Págs. 14-22). Os apelos foram julgados pelo acórdão registrado sob o no 1020168 (ID 14212277 - Pág. 26 e seg.), o qual proveu o recurso do DISTRITO FEDERAL, ao reconhecer a legalidade do lançamento do IPTU do imóvel em questão, julgando prejudicada a apelação autoral e redistribuindo os ônus sucumbenciais. Exaurida a competência recursal no âmbito deste Órgão Fracionário, a CINCOL XIII INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS interpôs recurso especial (ID 14212277 - Pág. 108) e recurso extraordinário (ID 14212277 - Pág. 180 e seg.). Na decisão de ID 63248561 - Págs. 41-44, S. Exa. Min. Mauro Campbell Marques, Relator do REsp, antes de realizar a análise recursal, determinou a “devolução dos autos ao Tribunal de origem, (...) para que a Corte de origem proceda nos termos dos arts. 1.040, II, e seguintes do CPC, haja vista a superveniente conclusão do julgamento do Tema 1.084 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal”, a fim de viabilizar a realização do juízo de conformidade entre o decidido no acórdão recorrido e no julgamento paradigma. No despacho de ID 63260490, S. Exa. o Desembargador Presidente determinou o retorno dos autos a esta Sexta Turma Cível para tal finalidade. Em atenção ao princípio do contraditório, as partes foram intimadas a se manifestar (ID 63387248). A CINCOL, no peticionamento de ID 63826795, argumenta que a tese fixada pelo STF, no Tema no 1.084, “exige (i) imóvel novo; (ii) avaliação individualizada; (ii) que lei fixe os critérios de avaliação individual; e (iii) que seja assegurado ao contribuinte o contraditório”, o que, no caso concreto, não teria sido atendido pelo DF. Argumenta que “o imóvel apenas poderia ser considerado novo no exercício seguinte (2014) à sua criação (2013)”, mas “o acórdão reclamado permitiu o lançamento de IPTU sem previsão na planta de valores também para os anos de 2015 e 2016”, períodos em que seria afastada a “excepcional tributação sem previsão na planta de valores por violação à isonomia tributária”. Aduz a inexistência de avaliação individualizada do imóvel no DF, mas “por método matemático-estatística de avaliação em massa, (...) mediante delegação prevista no art. 19 do Decreto-lei 82/1966 e em leis de diretrizes orçamentárias anuais”, os quais “não preveem critérios objetivos para avaliação individual, mas apenas o lançamento por estimativa” e são “materialmente incompatíveis com a Constituição Federal” (CF, arts. 150, I; 146, III, ‘a’ e ‘b’; e 165, § 8o). Quanto à violação ao contraditório, pontua que o ente público “não abriu processo administrativo nem intimou o contribuinte de qualquer avaliação de ofício que pudesse ser objeto de recurso ou impugnação” em relação à fixação do valor venal, com acompanhamento, participação, ingerência e possibilidade de recurso, “o que não é atendido pelo mero envio do documento de arrecadação com possibilidade de contraditório diferido” (STJ, Tema no 1.113). Reafirma que “o Tema 1084 só admitiu a definição de parâmetros para apuração do valor venal por delegação veiculados por lei, enquanto o art. 19 do Decreto-Lei 82/66 não instituiu esses critérios, exigência que não é suprida pela norma infralegal invocada pelo Distrito Federal (art. 13 do Decreto Distrital 28.447/2007, o qual declara expressamente regular o “Decreto-Lei n.° 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19)”. Requer, ao final, a reforma do acórdão, a fim de que seja negado provimento ao apelo interposto pelo DISTRITO FEDEAL e mantido o julgamento de parcial procedência consignado na sentença apelada. O DISITRO FEDERAL também se manifestou (ID 64206201), no sentido de que “o acórdão recorrido está, sim, em conformidade com a tese fixada no acórdão paradigma e deve ser negado seguimento aos recursos especial e extraordinário da parte contrária, nos termos do art. 1.040, I, do CPC”, uma vez que respeitados os princípios da legalidade e do contraditório, além dos critérios de avaliação individualizada do imóvel. Justifica que “a base de cálculo do IPTU é o valor venal do respectivo imóvel”, cuja apuração foi “feita por “arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal’, ou seja, mediante ‘avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda’”, sendo “portanto, estabelecida legalmente” (Decreto-Lei 82/66, art. 19; Decreto Distrital 28.445/07, art. 13; CTN, arts. 33 e 97, IV; e CF 150, I). Informa que este é o procedimento adotado para imóveis que ainda “não constam na pauta genérica de valores”, que foi reconhecido constitucional pela Suprema Corte e que “[o] arbitramento para imóveis novos está previsto expressamente na Lei Distrital n° 4.982/2012, em seu art. 2°, que autoriza a incidência do IPTU, obedecidas as normas do Decreto-Lei 82/66”. Elucida que “o arbitramento é feito, sim, mediante avaliação individualizada. O arbitramento obedece à “tratamento matemático estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa”, mas isso não significa que a avaliação seja feita em massa. Para a fixação da base de cálculo e consequente lançamento do IPTU, a autoridade administrativa faz avaliação na qual leva em conta as características individuais dos imóveis, conforme critérios descritos objetivamente no dispositivo transcrito acima”. Defende a viabilidade do exercício do contraditório pelo contribuinte, devidamente notificado do lançamento tributário, incluindo valor e características individuais do imóvel analisadas pelo Fisco, os quais poderiam ser objeto de impugnação, notadamente porque, “no caso do IPTU tributo sujeito a lançamento de ofício - o envio do carnê de cobrança permite que o contribuinte possa exercer a ampla defesa, caso queira impugnar tanto a base de cálculo como a alíquota adotada”. Requer a manutenção do acórdão recorrido, destacando que o entendimento jurisprudencial do TJDFT reconhece “a constitucionalidade e a legalidade do arbitramento do valor venal, feito pelo fisco com apoio no art. 2° da Lei Distrital 4.985/2012, art. 19, caput, do Decreto-Lei 82/66, art. 13, caput, do Decreto Distrital 28.445/07 e art. 69, § 3o, da Lei Distrital no 5.514/2015”. Vieram os autos novamente conclusos. Decido. A Suprema Corte, ao julgar o ARE 1245097/PR, em sede de repercussão geral, (Tema 1.084/STF), prolatou acórdão ementado da seguinte maneira: Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” (ARE 1245097, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-07-2023 PUBLIC 27-07-2023) – grifo nosso. A reforma da sentença recorrida – que havia declarado a inexistência de relação jurídica entre as partes e a nulidade do lançamento tributário do IPTU 2015 e 2016 –, se deu por julgamento unânime pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. LOTEAMENTO RECENTE. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA NOVA DO DF E NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS DA LEI 4.721/2011. EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPTU. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL CALCULADO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O IPTU tem como fatos geradores a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município, nos termos do art. 32 do CTN. Já o art. 33 do CTN dispõe que a base de cálculo do referido imposto é o valor venal do imóvel. 2. “A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de imóvel novo, que passou a existir, juridicamente, após a publicação da Pauta de Valores Venais (PVV), é estabelecida por arbitramento individualizado, a partir dos dados contidos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente: Decreto-Lei no 82/1966”. (Acórdão n.979536, TJDFT). 3. A Pauta de Valores Genéricos, que o Distrito Federal denomina Pauta de Valores Venais (PVV), consiste em um parâmetro para efeito de consideração do adequado valor venal, por representar os reais elementos do mercado imobiliário, é a estipulação dos parâmetros que permitem a autoridade fazendária calcular o valor do metro quadrado de cada região, a fim de garantir a definição de uma política de tributação imobiliária mais justa. 4. A Pauta de Valores não precisa ser veiculada em lei, pois não há generalidade e abstração, mas apenas aplicação das balizas legais para o encontro do montante devido por cada contribuinte. De fato, o princípio da legalidade tributária determina que a lei estabeleça os elementos do imposto, mas não há essa condicionante de se cobrar o IPTU somente após a inclusão do imóvel na Pauta de Valores, que considera o lançamento do IPTU por estimativa, motivo pelo qual não há qualquer vedação ao lançamento individualizado para os imóveis novos ou os que por alguma razão não foram inseridos na Pauta de Valores. 5. Caso não houvesse a cobrança do IPTU haveria flagrante quebra de isonomia entre os contribuintes, pois alguns detentores de imóveis no Distrito Federal deixariam de recolher imposto, a despeito de idêntica situação jurídica, qual seja, serem proprietários de imóveis situados na área urbana. 6. O Distrito Federal ao promover o lançamento do IPTU do imóvel em discussão - decorrente de loteamento recente - agiu amparado pela legalidade, conforme se extrai do art. 19 do Decreto-Lei n. 82/66; art. 3 (Acórdão 1020168, 20160110172399APO, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2017, publicado no PJe: 30/05/2017.) – grifos nossos. Consoante relatado, em face do julgamento colegiado de segunda instância foram interpostos recursos especial e extraordinário e a Presidência desta Corte, em cumprimento à determinação do exercício de conformidade emanada pelo STJ, após o julgamento do Tema no 1.084/STF, ordenou o retorno dos autos a este Órgão Julgador, para fins do disposto no art. 1.040, II, do CPC, in verbis: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; (grifo nosso). E, considerando o teor da tese fixada pela Suprema Corte (Tema no 1.084), de que: “[é] constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”, verifica-se que o referido acórdão aplicou ao caso apresentado nos autos as teses jurídicas fixadas pelo STF. Explico. Apesar de a incorporadora de investimentos imobiliários argumentar que o presente caso não se amolda aos requisitos estabelecidos no julgamento paradigma, pois a) não houve avaliação individual do imóvel; b) inexistia fixação legal de elementos objetivos para aferição do valor venal individualizado; c) em relação aos lançamentos do IPTU dos anos 2015 e 2016, o imóvel não seria mais considerado “novo” e não dispensaria a inclusão legal na Pauta de Valores e Base de Cálculo; d) não se observou o efetivo contraditório; e e) padece de inconstitucionalidade a legislação distrital, tais alegações não subsistem. Não há motivação para o afastamento das razões do acórdão examinado, o qual considerou ser desnecessária a inclusão do imóvel na pauta de valores e base de cálculo do valor venal imobiliário. Ou seja, improcede o distinguish sustentado pela contribuinte. O julgamento havido nesta instância revisora (ID 14212277 - Pág. 26 e seg.) foi expresso ao consignar inexistir dúvida quanto ao fato gerador do IPTU, por ser a CINCOL proprietária do imóvel registrado sob a matrícula no 131.447, desde 18/3/2014, bem como em relação à legalidade tributária da base de cálculo adotada pelo fisco. De acordo com o consignado na fundamentação do voto condutor do acórdão, “a Lei n. 4.985/2012 autorizou no art. 2° a incidência do IPTU, obedecidas as normas do Decreto-Lei n. 82/66, dentre as quais, ressalte-se, está a fixação do valor venal dos imóveis por ato da autoridade fiscal, o que ocorreu na espécie”, na esteira do que já vinha decidindo o STJ. E mais: “(...) Por derradeiro, importante observar os ditames das Leis de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal, que expressamente determinam a utilização do cadastro fiscal mantido na Secretaria de Fazenda para fins de apuração do IPTU devido pelos imóveis que eventualmente não constarem da tabela de valores venais estabelecida em lei: Lei n. 5.1641/2013(Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014): Art. 66. 0 Poder Executivo deve encaminhar à Câmara Legislativa, até o dia 1° de novembro de 2013, anexas a projeto de lei, as pautas de valores venais: I - de terrenos e edificações para efeito de lançamento, no exercício financeiro de 2014, do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU; (...) § 3° Os itens que não constarem das pautas de que trata este artigo são tributados pelo valor cadastrado junto à Secretaria de Estado de Fazenda. Lei n. 5.389/2014(Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015): Art. 61. O Poder Executivo deve encaminhar à CLDF, até o dia 3 de novembro de 2014, anexas a projeto de lei, as pautas de valores venais: I - de terrenos e edificações para efeito de lançamento, no exercício financeiro de 2015, do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU; (..) § 2° Se não forem publicadas, até 31 de dezembro de 2014, as pautas de que trata este artigo, aplica-se o seguinte: I - os valores da pauta do IPTU para 2015 são os mesmos da pauta de 2014, reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado na forma da Lei Complementar n° 435, de 27 de dezembro de 2001; § 3° Os itens que não constarem das pautas de que trata este artigo são tributados pelo valor cadastrado junto à Secretaria de Estado de Fazenda. Lei n. 5.514/2015(Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016): Art. 69. 0 Poder Executivo deve encaminhar à CLDF, até o dia 3 de novembro de 2015, anexas ao projeto de lei, as pautas de valores venais: I - de terrenos e edificações para efeito de lançamento, no exercício financeiro de 2016, do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU; (...) § 2° Se as pautas de que trata este artigo não forem publicadas até 31 de dezembro de 2015, aplica-se o seguinte: I - os valores da pauta do IPTU para 2016 são os mesmos da pauta de 2015, reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado na forma da Lei Complementar n° 435, de 27 de dezembro de 2001; § 3° Os itens que não constarem das pautas de que trata este artigo são tributados pelo valor cadastrado junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Anote-se que ao examinar a matrícula do imóvel (fl. 21), constata-se que o autor adquiriu a projeção imobiliária em 2014 pelo valor de R$ 17.220.000,00. Todavia, a base de cálculo do IPTU cobrado em 2015 (f1.24) foi de R$ 11.335.773,49 e em 2016 (fI. 25) foi de R$ 12.579.307,84, ou seja, em montante muito inferior ao próprio valor de compra do imóvel, o que evidentemente beneficiou a requerente. (...) Portanto, a Pauta de Valores não é irregular para fins de cálculo do IPTU, pois não se está a falar em instituição, majoração ou até mesmo fixação da base de cálculo do imposto. Trata-se apenas de critério para elaboração do cálculo do montante devido. (...)” Além disso, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, seguindo o precedente de observância obrigatória emanado pela Suprema Corte (Tema no 1.084), é no sentido de reconhecer a legalidade da obrigação tributária em casos idênticos ao presente, a saber, de imóveis adquiridos na região administrativa Noroeste, após a edição da Lei Distrital no 4.985/2012. A propósito, colacionam-se precedentes jurisprudenciais deste TJDFT em casos reexaminados, a fim de acompanhar o sentido do julgado por esta Turma Cível. Vejamos: REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACÓRDÃO SOB REEXAME. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.085). RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II DO CPC). IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA NOVA DO DISTRITO FEDERAL E NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS DA LEI 4.721/2011. SETOR NOROESTE. FATO GERADOR VERIFICADO. APURAÇÃO DO TRIBUTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CADASTRO FISCAL. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. COBRANÇA. LEGALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. 1. Cinge-se a controvérsia no presente feito em verificar a legalidade no lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) realizado pelo DISTRITO FEDERAL nos anos de 2014 a 2016 referente ao imóvel situado no Setor Noroeste, Brasília/DF. 2. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel. O contribuinte é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, e que sua incidência do imposto independe do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, relacionadas com o imóvel. Para a cobrança de IPTU o Código Tributário Nacional exige que se estabeleça a base de cálculo do imposto (art. 33 do CTN – valor venal do imóvel), o que se coaduna com o art. 13, caput e §§ do Decreto no 28.445/07, que dispõe sobre a forma de apuração do IPTU. No Distrito Federal é utilizada a Pauta de Valores Imobiliários a presunção do valor venal de cada imóvel, conforme suas características e localização. Os valores nela constantes servem, assim, de subsídio para a base de cálculo do IPTU. 3. Considerando o caso concreto, a Lei 4.721/11 estabeleceu a tabela de valores venais de terrenos e edificações do DF para lançamento do IPTU para o exercício de 2012, e a Lei no 4.985/12 a atualizou para o exercício de 2013. Para os exercícios de 2014, 2015 e 2016, os valores venais dos imóveis descritos na pauta foram apenas corrigidos monetariamente pelos Decretos no 35.047/13, 36.210/14 e 37.039/15, respectivamente. 4. No caso dos autos, não seria possível aferir a base de cálculo do IPTU com base em pauta de valores venais, porque não existia, à época, lei formal estabelecendo essa pauta de valores venais, o que é incontroverso. Não por outro motivo, foi essa a fundamentação do acórdão em reexame para não prover a remessa necessária. 5. O Supremo Tribunal Federal julgou o ARE 1245097, submetido à repercussão geral e restou fixada a seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” (Tema 1084). Desta forma, afasta-se os fundamentos do acórdão reexaminado, de que para a cobrança de IPTU seria necessária a inclusão do imóvel na pauta de valores venais. 6. Afastou-se, ainda, a alegação de que o Decreto-Lei 82/66 seria inconstitucional porque incompatível com os arts. 150, I, e 146, III, a e b, da Constituição Federal, bem como das Leis 4.985/2012, 5.164/2013, 5.389/2014, 5.514/2015 e 5.695/2016. 7. No caso concreto, o lançamento do IPTU é arbitrado a partir dos elementos inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal do imóvel mediante critérios técnicos (artigos 6o, 7o e 16 do Decreto no 28.445/07). 8. Em relação ao contraditório, dos documentos anexados à inicial, verifica-se que a parte autora foi devidamente notificada do lançamento do IPTU a partir da emissão dos Documentos de Arrecadação, de onde se extrai que o imóvel foi devidamente inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal com a indicação do contribuinte, da alíquota, área do terreno, área construída, base de cálculo, e valor do IPTU para aquele Cadastro Imobiliário Fiscal. 9. Precedentes da época do julgado em reexame já indicavam inexistir qualquer nulidade na cobrança do IPTU em casos semelhantes. 10. Remessa necessária conhecida e provida. (Acórdão 1876668, 0039137-41.2015.8.07.0018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no PJe: 28/06/2024.) – grifos nossos. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1084/STF. ARE 1.245.097/PR. IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO NOVO. NÃO INCLUSÃO NA PAUTA DE VALORES VENAIS DA LEI 4.721/2011. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO REEXAMINADO. ADEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da análise de recurso submetido à sistemática de repercussão geral, tema no 1084, fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. 3. O acórdão ora reexaminado, por sua vez, decidiu pelo desprovimento do recurso do Distrito Federal e pela declaração de nulidade do lançamento tributário. Comparando-se o decidido por esta Turma Cível com a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão sob reexame contraria pontualmente o Recurso Extraordinário no ARE 1.245.097/PR. 4. O valor venal do imóvel constitui a base de cálculo do tributo, nos termos do artigo 33 do Código Tributário Nacional e pode ser instituído pela publicação de pauta de valores ou por intermédio das informações cadastradas pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. 5. Acórdão reexaminado, provendo-se o recurso do Distrito Federal para declarar a validade do lançamento do IPTU. 6. Reexame realizado. Acórdão reformado pontualmente. 7. Recurso da autora conhecido e desprovido. 8. Recurso do réu conhecido e provido. (Acórdão 1856437, 0001454-33.2016.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no PJe: 19/06/2024.) – grifos nossos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. IPTU. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL QUE SURGIU APÓS A LEI QUE PREVÊ A PAUTA DE VALORES VENAIS. LEI DISTRITAL No 4.985/12. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL REALIZADA POR MEIO DE DECRETO. LEGALIDADE. TEMA 1.084/STF. OMISSÃO SANADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OUOBSCURIDADE. 1. Sendo o acórdão recorrido omisso acerca da edição de ato executivo infralegal, dispondo sobre a pauta de valores venais ou planta genérica de valores e, por conseguinte, na definição da base de cálculo do IPTU posteriormente à matrícula do terreno em discussão, e eventual violação aos princípios da legalidade tributária e da anterioridade fiscal, deve ser dado provimento aos embargos declaratórios para suprir o vício apontado. 2. “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório", segundo Tema no 1.084, do excelso STF. 3. É possível ao Distrito Federal instituir a base de cálculo do IPTU de imóvel novo, não previsto na planta genérica de valores, por lei distrital preexistente, porquanto observados os critérios de avaliação técnico e assegurado o devido contraditório. 4. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios. 5. A obscuridade do aresto decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. 6. Embargos declaratórios providos. (Acórdão 1841540, 0001455-18.2016.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no PJe: 26/04/2024.) – grifo nosso. Ainda, conforme se vê, há consenso de que não contraria o ordenamento jurídico constitucional as previsões contidas nas leis de diretrizes orçamentárias respectivas de tributação do IPTU, com base no valor do imóvel alcançado a partir das informações constantes do cadastro imobiliário fiscal do imóvel, nem que tal análise seria desprovida de critérios técnicos e individualizados. Por fim, igualmente, refuta-se o argumento de inobservância do contraditório, uma vez que, sendo devidamente notificada do lançamento do IPTU, há indicação das informações que subsidiaram o valor do IPTU e que poderiam ter sido impugnadas administrativamente, pela contribuinte, a partir da notificação, o que não relatou ter realizado. Diante do exposto, atento às disposições do art. 927, III, e art. 1.040, II, ambos do CPC, considerando que o acórdão está em conformidade com o entendimento da Suprema Corte, proveniente do julgamento paradigmático (ARE 1245097/PR, Tema 1.084/STF), inexiste motivo para promover qualquer alteração no provimento jurisdicional, razão pela qual mantenho o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. Exaurida a competência desta instância recursal na forma processual e inexistindo motivo para revisão do provimento jurisdicional proferido, retornem os autos para à Presidência. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator